Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Apelação. Remessa oficial. Servidora aposentada. Doença de Parkinson. Relatório atualizado, elaborado por médico do quadro da própria rede pública de saúde, que atesta a patologia grave. Lei 7.713/88. Causa legal de isenção de imposto de renda.